Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado nos autos, que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime disposto no art. 155, § 1 o, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), é a medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
2. Verificado excesso na estipulação da pena-base pelo juízo a quo, não há óbice que o cálculo da pena seja reanalisado, de ofício, em benefício do réu, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. De acordo com entendimento consolidado do STJ, o quantum de aumento deve ser aplicado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. Essa proporção poderá ser maior desde que a decisão seja devidamente fundamentada para embasá-la, o que não é a hipótese dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA, DE OFÍCIO, EM BENEFÍCIO DO RÉU, estabelecendo a pena definitivamente em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pelo cometimento do crime disposto no art. 155, § 1 o, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).